Tribunal: STF
Processo: HC 268695
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.061.373/SP, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BILER OZORIO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Revisão Criminal n. 2177039-76.2025.8.26.0000.
Na inicial, a Defesa informa que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (fl. 5).
Alega que a condenação foi baseada, única e exclusivamente, na apreensão de pequena quantidade de drogas, sem que houvesse qualquer outro elemento robusto que comprovasse efetiva mercancia, além dos depoimentos dos policiais (fl. 5).
Sustenta que a conduta pela qual foi condenado jamais deveria ter sido enquadrada no artigo 33 da Lei de Drogas, mas sim no artigo 28 da mesma legislação (fl. 6).
Aduz que não foram localizados petrechos normalmente associados à prática do tráfico, como balança de precisão, materiais para fracionamento ou instrumentos de comunicação (fl. 7).
Afirma que a palavra isolada de policiais, sem corroboração por outros elementos objetivos, não autoriza a condenação penal (fl. 10).
Requer, assim, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus (fl. 18).
No mérito, pugna pela concessão da ordem para que o delito seja desclassificado para o previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 18).
É o relatório. DECIDO.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
[...]
De todo modo, cotejando as alegações deduzidas na inicial, não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, conforme percuciente fundamentação do acórdão impugnado, cuja moldura fática demonstra a existência de elementos probatórios suficientes a sustentar a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes. Confiram-se os seguintes trechos do julgado (fls. 20-23 - grifei):
"O fim último da revisão criminal é corrigir erro judiciário, que pode ocorrer quando do juízo de adequação típica.
Por isso, conheço do pedido.
O peticionário, no dia 04 de novembro de 2022, por volta das 07h10, na residência à Rua José Zocal, n.º 10, Vila Santa Luzia, Nhandeara, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 05 porções com o total de 4,9g de cocaína e 09 porções contendo 4,48g de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e, por isso, condenado nos termos já relatados.
Sustenta a Defesa que o caso é de posse de droga destinada a uso próprio. Sem razão.
Em que pese a quantidade não expressiva de droga (fls. 17/19), os policiais Augusto César da Silva, Djalma Lúcio Sanzogo e Vagner Scarante deixaram claro, em juízo, que não chegaram ao peticionário ao acaso, mas mandado de busca e apreensão expedido em contexto de prévia investigação dando conta que Biler, já conhecido nos meios policiais pela prática da traficância, fazia de sua casa ponto de venda de drogas. O revisionando fazia parte de grande cadeia de fornecimento de drogas, na qual cada indivíduo ocupava uma posição hierárquica e era responsável por uma tarefa - no seu caso, os entorpecentes eram vendidos diretamente em sua casa ou por meio de entregas realizadas com seu veículo particular.
No relatório policial, consta sobre Biler que: “há alguns anos tal pessoa vem sendo alvo de investigação, principalmente no que tange a distribuição de drogas em Nhandeara. Inclusive, outrora já foram feitas interceptações das comunicações telefônicas em desfavor de tal pessoa, por conta de seu envolvimento estreito com o comércio ilegal de drogas. Seu reduto também é os bairros Santa Luzia e Cohab de Nhandeara. A venda de drogas é feita em sua própria casa. Da mesma forma, ele tem relação estreita com outros indivíduos aqui mencionados. Recentemente mudou-se para Nhandeara, oriundo de Votuporanga, para se agregar aos tantos outros traficantes já existentes” (fls. 37).
Frise-se que os depoimentos dos agentes públicos envolvidos na ocorrência são coerentes e firmes, não havendo nada que o desabone. A jurisprudência é pacífica quanto à admissão probatória dos depoimentos policiais, eis que são agentes públicos no exercício de sua função, que prestam o compromisso de dizer a verdade.
Portanto, não há que se lhes atribuir qualquer presunção de desconfiança tão somente pelo ofício que exercem (AgRg no REsp 1972093/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 29/04/2022 e AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 21/2/2022).
Biler silenciou na fase extrajudicial (fl. 06) e, em Juízo, forneceu versão de que a droga se destinava a uso pessoal.
Contudo, não se desincumbiu de seu ônus em provar sua versão escusatória de ser somente usuário, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal. Embora a quantidade de drogas não seja, de fato, muito elevada, é de se considerar que se tratam de duas espécies de drogas, divididas em pequenas porções, prontas para a venda.
A ausência de petrechos destinados ao tráfico não solapa a versão acusatória, como alega a d. Defesa. Até porque, conforme declinado pelos policiais, a função de Biler era de, justamente, a distribuição dos entorpecentes, não havendo indícios de que o peticionário era responsável pela pesagem e porcionamento.
Em verdade, não se nega a possibilidade de ser o réu, também, usuário de drogas, conforme aventado em juízo pelas testemunhas de defesa e evidenciado pelo exame toxicológico juntado pela d. Defesa às fls. 18/19. Contudo, tal condição em nada obsta a traficância, a qual pode ser, inclusive, um meio para sustentar o vício.
Por fim, sabe-se que o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no preceito primário da norma, não sendo necessário a visualização do comércio para a sua caracterização (AgRg no HC n. 701.134/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. em 7/12/2021).
Portanto, não havia mesmo que se cogitar a desclassificação da conduta para porte de entorpecentes para consumo pessoal.
Vale lembrar que o fim último da revisão é evitar erro judiciário, o que não ocorre quando a solução que se pretende ver rescindida é dotada de lastro probatório e razoabilidade na interpretação dos elementos de convicção coligidos aos autos. No caso, quanto ao intuito de tráfico, não se há falar em erro judiciário.
Por votação unânime, CONHECERAM e INDEFERIAM o pedido revisional."
Com efeito, insta salientar que "é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização." (AgRg no AREsp n. 2.364.772/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.).
Ademais, este Superior Tribunal também já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).
Por fim, apesar de a Defesa alegar a necessidade de absolvição ou desclassificação da conduta delitiva, fato é que o paciente foi condenado com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais.
Impossível, assim, revolver o contexto fático-probatório original, de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).
Desta forma, os referidos pedidos trazidos nesta impetração não comportam guarida sob nenhuma vertente.
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar (doc. 4 — grifos meus e no original).

Neste habeas corpus, formula-se o seguinte requerimento:

a) Pede pela aplicação do tema 506, para reconhecer o prover o presente Habeas Corpus, para que o delito do artigo 33 da Lei 11.343/06 seja desclassificado para o delito previsto pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, dado que a droga era destinada ao uso pessoal do acusado, com a consequente expedição do alvará de soltura, levando em consideração que o paciente foi condenado por ter 05 porções com o total de 4,9g de cocaína e 09 porções contendo 4,48g de crack, sendo juntado aos autos exame toxicológico comprovando que o paciente é usuário de drogas (doc. 1, p. 18).

É o relatório. Decido.

O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão:

AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE TERIA SE BASEADO EM DEPOIMENTO FALSO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal — CP) e de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A condenação transitou em julgado em 16/4/2024.
II. Questão em discussão
2. Saber se é possível a análise, pelo Supremo Tribunal Federal — STF, das questões trazidas neste habeas corpus.
III. Razões de decidir
3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 252.112 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025).

Ainda: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator